Tribunal: TJDFT
Processo: 0723101-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0723101-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS DE ALMEIDA AGRAVADO: TERESA CRISTINA CARDOSO DE ASSIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de tutela de urgência, interposto por JOSE CARLOS DE ALMEIDA, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios no 0711519-82.2025.8.07.0001, acolheu a exceção de incompetência territorial e determinou a remessa dos autos à Comarca de São João Del-Rei/MG. Em suas razões, ID no. 72730688, o agravante alega, em suma, que a presente demanda possui foro especial, por se tratar de cumprimento de obrigação contratual, sendo inaplicável à hipótese o disposto no artigo 46 do CPC. Sustenta que a competência deve ser fixada no domicílio onde a obrigação deve ser satisfeita, nos termos do artigo 53, inciso III, alínea “d”, do CPC. Afirma que como o local do domicílio da parte agravante é em Brasília/DF deve ser este o local do cumprimento da obrigação atinente ao pagamento dos honorários advocatícios. Aduz que a remessa dos autos para julgamento pela Comarca de São João Del-Rei/MG impõe sobre o recorrente um ônus excessivo, já que seu domicílio é em Brasília/DF. Requer a concessão do efeito suspensivo, ante a demonstração dos requisitos legais do periculum in mora e fumus boni iuris. No mérito, postula o provimento do recurso para declarar a competência da ação de arbitramento de honorários o foro da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, local de cumprimento da obrigação, em estrita observância ao disposto no artigo 53, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Civil. Preparo regular (ID n°. 72733285). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de se limitar à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento pode ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso, conforme preconiza o artigo 995 do CPC. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O agravante pugna pela reforma da decisão que acolheu a exceção de incompetência territorial e determinou a remessa dos autos à Comarca de São João Del-Rei/MG, foro do domicílio da requerida. Alega que a competência deve ser fixada no domicílio onde a obrigação deve ser satisfeita, nos termos do artigo 53, inciso III, alínea “d”, do CPC, e como o local do domicílio da parte agravante é em Brasília/DF, deve ser este o local do cumprimento da obrigação atinente ao pagamento dos honorários advocatícios. Inicialmente, ressalto que como o contrato de prestação de serviços advocatícios entabulado foi verbal não é possível depreender eventual convenção entre as partes acerca do foro de eleição, de modo que devem ser observadas as regras legais para fixação da competência. Nesse contexto, convém registrar que se tratando de ação de cobrança fundada em direito pessoal, o artigo 46 do CPC fixa do domicílio do réu como regra básica para a determinação de competência (foro geral). É também possível a fixação do foro pelo local do pagamento, segundo o artigo 327 do Código Civil, que estabelece, salvo disposição em contrário convencionada entre as partes, o foro do domicílio do devedor. Ademais, ainda que se aplique a regra especial de competência, fixando-a no foro do lugar do cumprimento da obrigação, nos termos do artigo 53, inciso III, do CPC, como pretende o agravante, seria perante a Comarca do Rio de Janeiro/RJ o foro competente, como bem salientou o Juízo a quo, pois foi naquela comarca em que foram prestados os serviços advocatícios, cujos honorários estão sendo cobrados. Dessa forma, em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente não permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, de modo a justificar a concessão do efeito suspensivo pretendido. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador